Tribunal: TJPA
Processo: 0815043-74.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815043-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: J. COUTINHO SOCIEDADE CIVIL LTDA - ME

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0815043-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: J. COUTINHO SOCIEDADE CIVIL LTDA - ME

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA DECISÃO AGRAVADA AO NÃO CONCEDER O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO MERECE AGASALHO. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

15ª sessão ordinária em plenário virtual com início no dia 06 de maio e término no dia 13 de maio de 2024.

Belém, 14 de maio de 2024.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0815043-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: J. COUTINHO SOCIEDADE CIVIL LTDA - ME

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por
J. COUTINHO SOCIEDADE CIVIL LTDA - ME
, em face da decisão monocrática de ID n.º 16427414 que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume, por conseguinte, a decisão alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Em suas razões (ID n.º 15676705), sustenta que a decisão recorrida merece reparo, pontuando ter direito aos benefícios da lei nº 1.060/50, em virtude de não possuir rendimento suficiente para arcar com as custas processuais sem o prejuízo de suas atividades, notadamente por estar passando por crise econômica, motivo pelo qual requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, e, por conseguinte, deferido o pedido de justiça gratuita deduzido na origem.

Não anexou documentos novos a fim de comprovar sua hipossuficiência.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID n.º 17024559).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Agravo de Instrumento interposto por J. COUTINHO SOCIEDADE CIVIL LTDA - ME, em face da decisão monocrática de ID n.º 16427414 que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume, por conseguinte, a decisão alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Como visto,
o agravante afirma que o juízo a quo indeferiu a gratuidade da justiça furtando-se de analisar os documentos comprobatórios de renda e de despesa que demonstram nitidamente a difícil situação econômica enfrentada pela agravante.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, sem olvidar a vedação legal, estou a manter integralmente a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Consigno, inicialmente, que ao contrário da declaração de hipossuficiência das pessoas físicas, a das pessoas jurídicas não goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser efetivamente comprovada, segundo o verbete da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Forte nessa premissa e, compulsando os autos, vislumbro que, oportunizada a comprovação da hipossuficiência na origem, mediante a apresentação de comprovantes de despesas e rendimentos mensais, última declaração de bens e rendimentos entregues à Receita Federal, e extratos bancários (Id. 91913579), a parte

autora/agravante se limitou a apresentar um print de tela somente deste último, que, por si só, não tem o condão de retratar a sua condição patrimonial tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo a quo.

(...)”

Agrega-se à fundamentação supra que, nas razões do Agravo Interno em questão, a parte agravante, além de trazer os mesmos argumentos já rebatidos na decisão atacada, afirma que irá trazer em anexo documentos que provam a sua insuficiência, a fim de esclarecer que não possui condições de arcar com as custas do processo.

Contudo, tais documentos não se encontram anexados, razão pela qual se torna impossível a comprovação de hipossuficiência requerida, ante a ausência de elementos comprobatórios capazes de justificar a concessão do benefício.

Na forma do §2º c/c§4º do art. 99 do CPC, o juízo só poderá indeferir o pedido diante de elementos quando ausentes elementos indicativos da hipossuficiência, e após oportunizar à parte a comprovação necessária; sendo presumida a veracidade da hipossuficiência exclusivamente em face da pessoa natural. Vide:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(....)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Desta feita, diante do imperativo expresso na lei processual vigente e do entendimento consolidado da jurisprudência, sendo o agravante pessoa jurídica, não há se falar em presunção de direito no tocante ao benefício da justiça gratuita. Portanto, não havendo logrado comprovar a impossibilidade de arcar com o ônus do processo, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade, restando mantida a decisão recorrida.

À luz dessas premissas, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, a qual vai mantida, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Dessa feita, reitero que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 19 de abril

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 14/05/2024